Tribunal: TJMT
Processo: 0019171-28.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0019171-28.2019
APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
APELADO: WELLINGTON VINICIUS DE LIMA
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CIRENITA DE LIMA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Havendo interesse de incapaz no feito, determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR